Tribunal: TJDFT
Processo: 0775793-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PORTE DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto. Além disso, promoveu a absolvição do réu pelo crime de porte de arma branca (art. 19 da Lei de Contravenções Penais – LCP), diante da absorção pelo crime de ameaça (princípio da consunção).
2. O fato relevante. Suscita o apelante que “a única testemunha compromissada na forma da lei narrou que não presenciou integralmente os fatos descritos na denúncia, tampouco as palavras proferidas pelo apelante. Ouviu apenas gritos e depôs também sobre o que ouviu a partir de terceiros”. Acrescenta haver ausência de dolo, pois o apelante estava sob efeito de álcool, em estado de exaltação por ter sido proibido de entrar para o banho no Centro POP e possivelmente influenciado pelo uso de drogas. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência probatória para a manutenção da condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia, em síntese, que “No dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 17h50, na QNF 24, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), Taguatinga-DF, Jhonnata, de forma voluntária e consciente, ameaçou de causar mal injusto e grave, por palavras e gestos, a Lucas de Sousa Pereira (...) Na oportunidade, Jhonnata chegou no Centro POP e ameaçou Lucas, segurança do local, dizendo "hoje eu te mato, eu sei teu carro, vou matar você e sua família". Ato sequente, Lucas se distanciou da portaria do local, que ficou sob o resguardo de outros vigilantes. Não satisfeito, Jhonnata pulou o cercamento, retirou uma faca que estava em sua cintura e a apontou para Lucas, ameaçando-o. Neste momento, Jhonnata foi contido pela equipe de vigilância e a polícia militar foi acionada.”.
5. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, causando-lhe temor. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
6. O porte de arma branca, tipificado no art. 19 da LCP tutela a incolumidade pública, tratando-se de delito de mera conduta, no qual não se exige o uso específico da arma, devendo ser observada a potencialidade lesiva, com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente (Tema 857 do STF).
7. Não obstante o depoimento da vítima possuir especial relevância, não consta dos autos outros elementos de prova capazes de corroborar a suposta ameaça e o porte da faca descritos na denúncia. Ressalte-se que a testemunha AMANDA declarou “que não estava presente durante todo o momento dos fatos”; “que não ouviu claramente as ameaças, porque de onde ficava dava apenas para escutar os gritos de longe”. Destacou “que sabia dizer que era uma ameaça em razão do tom de voz, pela postura corporal, pelo estado do acusado e, principalmente, por saber que foi algo pontual”, contudo, essas declarações não são suficientes para embasar um édito condenatório.
8. Cabia ao Ministério Público providenciar a oitiva de outras testemunhas que, de fato, tivessem presenciado as ameaças e o porte da faca pelo acusado, a fim de corroborar as afirmações da vítima delineadas na denúncia, fato que não se concretizou. Com efeito, a própria vítima declarou, no conforme Boletim de Ocorrência de ID 72049223, que “o ofensor foi contido pela equipe de vigilância”, informação que pressupõe a presença de mais de um vigilante, o qual estava presente no momento das supostas ameaças e teria visualizado a faca em posse do acusado. Demais disso, em seu depoimento judicial corroborou essa informação ao dizer que “chamou a equipe para dar apoio, quando dominaram o acusado”.
9. Portanto, considerando o princípio do in dúbio pro reo, impõe-se a absolvição do réu quanto aos crimes de ameaça e de porte de arma branca, porquanto não resta cristalina a materialidade dos fatos. Nesse sentido o acórdão 1617358 deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de ameaça e porte de arma branca (absorvido na sentença pela consunção), absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 147.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024; TJDFT, Acórdão 1617358, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.9.2022.